Tribunal: STF
Processo: ARE 1486343
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEB. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. LEI Nº 11.494, DE 2007. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 



    1. Sentença que julgou procedente a ação para condenar a União ao pagamento em favor do Município-autor de complementação do FUNDEB referente aos exercícios de 2009 e 2010, a ser apurado em liquidação, com juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. No que diz respeito à legitimidade ad causam, resta patente que a União é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, e não o FNDE, tendo em vista que os valores repassados ao Município são suportados à conta do Tesouro Nacional, limitando-se a atribuição do FNDE tão somente à fiscalização dos recursos oriundos desse Fundo. 



    3. A presente ação foi ajuizada em 21/09/2015. Considerando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VVMA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro - 30 de abril de cada ano posterior -, e tendo em conta a interrupção da prescrição pela ação coletiva nº 0801310-63.2015.4.05.8000, ajuizada pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) em 17/04/2015, não há que falar em prescrição quanto às complementações do exercício financeiro de 2009, cujo lustro prescricional iniciou em 30/04/2010. 



    4. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC (Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 14.05.2014), em sede de Repercussão Geral, pacificou entendimento, com base na exegese do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, acerca da necessidade da autorização expressa, seja individualmente, seja mediante deliberação em assembleia, para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica. 



    5. In casu, consta nos autos Ata de Assembleia da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), na qual foi autorizada pelos municípios subscritores - inclusive o de Limoeiro de Anadia/AL, a contratação de escritório de advocacia para a elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ação coletiva visando reaver diferenças de FUNDEB relativas ao ano de 2009 e 2010. 



    6. Quanto ao mérito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ, no REsp n. 1101015/BA, o valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional. 



    7. A Lei n. 11.494/2007 estabeleceu que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União, por sua vez, elaborava os cálculos reiteradamente a menor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, sendo tal metodologia a ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB, cujas diferenças de valores são devidas. 



    8. Correção monetária e juros de mora fixados na sentença de acordo com os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância, pois, com o entendimento sedimentado por esta eg. Corte Regional sobre a matéria (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015). 



    9. Mostram-se razoáveis os honorários advocatícios arbitrados na sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a ausência de complexidade da causa, reiteradamente decidida e já pacificada no âmbito dos Tribunais. 



    10. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (e-doc. 3, p. 6-7).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram desprovidos (e-doc. 5). 



    3. A União apresentou recurso especial e recurso extraordinário (e-docs. 6 e 7).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União afirma haver violação ao art. 60, § 2º e 3º, da Constituição e do art. 60, § 3º, do ADCT. 



    4.1. Aponta que “o acórdão recorrido violou, de forma direta, o art. 1º do Decreto nº 20910/32 c/c art. 6º da Lei nº 11494/2007, ao reconhecer a prescrição referente apenas ao ano de 2009” (e-doc. 7, p. 7).



    4.2. Aduz que não há como fazer nenhuma analogia entre o Fundef e o Fundeb e, ainda, “que não existe um critério uniforme de complementação, pelo que é necessário que cada ente federativo apresente o cálculo do VMAA na forma estipulada pela Lei n. 11.494/2007 e anexo (que possui Nota Explicativa para o cálculo), bem como demonstre que a União não efetuou a complementação do Fundo ou efetuou de forma a menor” (e-doc. 7, p. 17).



    4.3 Afirma que “não há como se aplicar o entendimento empossado por essa Corte, quando do julgamento do repetitivo REsp 1.101.015, posto que tal julgamento se deu com reflexo temporal limitado à vigência do art. 60 do ADCT, na redação da EC 14/96, bem como o julgamento tratou da forma de cálculo do VMAA em relação ao FUNDEF, não abordando a nova redação disciplinada pela Lei nº 11.494/07, que foi criada para estabelecer uma nova sistemática, com fixação de parâmetros mínimos a serem observados quando da fixação do valor mínimo nacional por aluno, razão pela qual não pode ser usado como precedente a influenciar a presente demanda” (e-doc. 7, p. 18).



    5. O Colegiado de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela constatação de “que o exame da alegada ofensa ao art. 60, §§2º e 3º do ADCT, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível” (e-doc. 8).



    6. No Superior Tribunal de Justiça o “Recurso Especial foi parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.101.015/BA, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 



    1. Discute-se a necessidade de complementação dos valores do Fundeb referentes aos exercícios financeiros de 2009 e 2010, que foram repassados a menor pela União em virtude de equívoco na fixação do VMAA do Fundef. 



    2. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. O aresto recorrido rejeitou expressamente a ocorrência de prescrição quanto às parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. 



    3. O pleito para que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito deve ser rechaçado. O aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual: a) é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional nas ações propostas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, como definido pela Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973; b) por cuidar a hipótese de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, uma vez que a complementação devida pela União é mensal, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Precedentes do STJ. 



    4. Relativamente ao pleito subsidiário para que se reconheça a prescrição de trato sucessivo, não se pode conhecer da irresignação ante os óbices das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF. 



    5. O Tribunal de origem afastou a prescrição das parcelas relativas ao exercício financeiro de 2009 sob o argumento de que o Município autor, ora recorrido, fora beneficiado pela interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação coletiva em 17.4.2015 (Ação coletiva 0801310-63.2015.4.05.800), pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), com autorização expressa do ente municipal, para reaver diferenças de Fundeb relativas ao ano de 2009 e 2010. Nesse contexto, o acórdão recorrido concluiu que não ocorreu a prescrição de nenhuma das parcelas discutidas no presente processo. 



    6. Ocorre que, nas razões do presente Recurso Especial, a União não impugnou o fundamento do acórdão recorrido acerca da interrupção da prescrição em decorrência da ação coletiva promovida pela associação dos municípios. 



    7. Como tal fundamentação é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do Recurso nesse aspecto. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 



    8. Ademais, tendo o aresto vergastado anotado que houve a interrupção da prescrição, a partir dos elementos probatórios consignados nos autos, é inviável rever o contexto fático-probatório dos autos para infirmar tal conclusão, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 



    9. Deve ser rejeitada a tese de que ‘o valor a ser considerado para o cálculo do VMAA nacional refere-se à receita do Estado, prevista para o FUNDEB, ao qual pertence o município, dividido pelo número de matrículas’, e não um montante mínimo nacional. 



    10. No cálculo a ser empregado para fixação do novo valor mínimo do Fundeb deve-se levar em consideração o Valor Mínimo por Aluno (VMAA) do Fundef de 2006, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, decorre da correta interpretação da Lei 9.424/1996. A norma estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República ao fixar valores por Estado, e não um valor nacional, resultando em um montante inferior e, por consequência, em repasse menor da complementação devida pela União. 



    11. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.015/BA, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, firmou a compreensão de que, para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Fundef (atual Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA, de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/1996, deve ser calculado levando-se em conta a média nacional. 



    12. O VMAA do Fundeb tem como piso o VMAA nacional do Fundef em 2006, sendo adequada a utilização do REsp 1.101.015/BA como fonte do direito aplicável ao caso, porquanto seu resultado pacificou a interpretação das normas para o cálculo do VMAA nacional do Fundef. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.647.260/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12.3.2021. 



    13. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (e-doc. 18, p. 1-2; grifos acrescidos).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos do voto condutor que fundamentam o acórdão recorrido:



    “(...) Consoante sumariado, o cerne da controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito ao suposto repasse a menor das verbas do FUNDEB, nos anos de 2009 e 2010, por serem inferiores ao valor mínimo por aluno, relativo ao FUNDEF de 2006. 



    (...)



    Em relação à prescrição, consoante entendimento pacificado pelo col. STJ, ‘a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.91032 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular’ (EDcl no REsp 1205626/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 04/03/2011). 



    No caso, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VVMA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro, isto é, 30 de abril de cada ano posterior. Assim, considerando que ação foi ajuizada em 21/09/2015 - e não em 15/04/2015, como apontou a sentença -, estariam prescritos os valores concernentes ao exercício de 2009, cujo lustro prescricional iniciou em 30/04/2010.



    Todavia, verifico que o município-autor fora beneficiado pela interrupção do prazo prescricional em face do ajuizamento da ação coletiva nº 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) em abril/2015. 



    Isso porque, compulsando os autos, observa-se a juntada da Ata da Assembleia da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), realizada no dia 30 (trinta) de março de 2015, na qual foi autorizada pelos municípios subscritores - inclusive o de Limoeiro de Anadia/AL (Id. Num. 4058000.660228), a contratação de escritório de advocacia para a elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ação coletiva visando reaver diferenças de FUNDEB relativas ao ano de 2009 e 2010 



    (...)



    Passo ao mérito. 



    No que se refere à fixação do VMAA no âmbito do FUNDEF, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu:



    ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. VALOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO - VMAA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO: MÉDIA NACIONAL. 1. Para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp. 1.101.015 - STJ - 1ª Seção - Rel. Min. Teori Zavascki - DJe 2.6.2010). 



    Conforme reconhecido pelo col. STJ, a fórmula de cálculo do VMAA, no âmbito do FUNDEF, estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República, que vinha fixando valores por estado e não um valor nacional. 



    Tem-se, assim, que o parâmetro para verificação do novo valor mínimo do FUNDEB há que ser o VMAA do FUNDEF de 2006 calculado corretamente, de acordo com a Lei, e não aqueles estabelecidos indevidamente pela Presidência da República. 



    A instituição do FUNDEB, por meio da Lei 11.494/2007, não impede que o ajuste financeiro a título de FUNDEF seja realizado, sempre levando em conta a média nacional, uma vez que a fixação do VMAA em montante inferior ao correto implica, como consequência inevitável, o repasse a menor da complementação devida pela União. 



    Isso não que dizer que tal raciocínio significa que se pretende utilizar para o FUNDEB a mesma forma de cálculo do FUNDEF. Na verdade, trata-se tão somente de reconhecer que se o VMAA do FUNDEF de 2006 fora fixado em valor inferior ao devido, esse erro também repercutiu no VMAA do FUNDEB, dada a regra constitucional de correlação. 



    Corroborando o entendimento ora esposado, trago à colação o precedente adiante transcrito:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006 POR ESTADO. OBSERVÂNCIA PELA UNIÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. De acordo com a EC 63/2006 e o art. 33 da Lei n. 11.494/2007, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do Fundeb não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do Fundef.A metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB difere daquela então adotada no âmbito do FUNDEF. Ocorre que, mesmo reconhecida a mudança empreendida em tal metodologia pela EC 63/2006 e pela Lei n. 11.494/2007, ambos os dispositivos normativos estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno, que será aquele efetivamente praticado em2006,no âmbito do FUNDEF.O valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1101015/BA. Se a Lei n. 11.494/2007 estabelece que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União calculava reiteradamente equivocado este referido valor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, é esta última que deve ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB. Apelação provida. 08009550820154058500, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 07/03/2016”. (e-doc. 3, p. 2-5).



    8. A toda evidência, verifica-se que o cerne da controvérsia não é de índole constitucional. 



    9. De início, quanto à argumentação de não reconhecimento de período prescrito, é de se destacar o que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de sua atribuição. Conforme sublinhado no acórdão do STJ (e-doc. 18), já com trânsito em julgado (e-doc. 20), “a União não impugnou o fundamento do acórdão recorrido acerca da interrupção da prescrição em decorrência da ação coletiva promovida pela associação dos municípios” e; ainda, “houve a interrupção da prescrição, a partir dos elementos probatórios consignados nos autos, é inviável rever o contexto fático-probatório dos autos para infirmar tal conclusão”. 



    10. No mesmo sentido, observa-se que no recurso extraordinário não houve na impugnação acerca da interrupção da prescrição. Em, assim sendo, não pode haver entendimento que não o semelhante ao que compreendido pelo STJ, porquanto incide ao caso a Súmula nº 283 do STF. Ainda que assim não fosse, ter-se-ia uma análise de matéria infraconstitucional não abrigada em sede de extraordinário, além de necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Quanto ao mérito, da mesma maneira, o Tribunal de origem também decidiu a questão posta nos autos com amparo em legislação infraconstitucional, Lei nº 11.494, de 2007. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). VMAA. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao FUNDEB foi decidida com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007), de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa e majoração da verba honorária, nos termos dos arts. 1.021, § 4º e 85, § 11, do CPC.”



    (ARE nº 1.320.061-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/02/2022, p. 20/04/2022).



   “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. VMAA.  PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA. REFLEXA. PRECEDENTES.



   1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



   2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



   3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.303.422-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021; grifos no original).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator